Tribunal: STF
Processo: HC 96281
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegação de ilegalidade da prisão pelo excesso de prazo. Excesso não imputável ao aparelho judiciário ou à acusação. 3. Alegação de ausência de fundamentação idônea que sustente a prisão cautelar. Não ocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução penal. 4. Constrangimento ilegal não configurado. 5. Ordem denegada.